Tribunal: TJES
Processo: 5002734-84.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002734-84.2021.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: ALEXANDRE REBUZZI ZUCOLOTO e outros (13)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 2º, § 4º, DA LEI 12.153/2009. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO UTILIZADO COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por autores litisconsortes em face de acórdão que julgou prejudicados o reexame necessário e a apelação cível, por reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem, ao considerar que o valor da causa, dividido entre os autores, atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre precedentes que tratam da inaplicabilidade do critério do art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009 em causas de valor estimado ou ilíquido, e se seria cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia sobre a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e fundamentou-se no valor atribuído à causa (R$ 201.600,00), dividido entre os 14 autores, resultando em valor individual inferior a 60 salários mínimos, conforme entendimento consolidado no TJES.

Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que enfrentou os argumentos essenciais da causa, ainda que de forma contrária à pretensão dos embargantes. A mera ausência de menção a todos os precedentes indicados pelas partes não caracteriza omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. O recurso é de fundamentação vinculada e somente se admite para sanar vícios formais do julgado.

A pretensão de prequestionamento não se sustenta na ausência dos vícios legais, conforme jurisprudência pacífica do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS), sendo certo que, nos termos do art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados nos embargos serão considerados incluídos no acórdão para fins de eventual recurso especial, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão se manifesta expressamente sobre a questão da competência do juízo com base no valor da causa e no número de autores, conforme interpretação do art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009.

A ausência de menção expressa a todos os precedentes citados pelas partes não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem são cabíveis exclusivamente para fins de prequestionamento, salvo quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei
n.
12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N. 5002734-84.2021.8.08.0006.

EMBARGANTES: ALEXANDRE REBUZZI ZUCOLOTO, ANTONIO SIRLEY BANHOS TRIVELIN, CAMILA LONARDELLI COUTO, DEIVID ALEXANDRE DOS REIS, DOUGLAS RIBEIRO SANTANA, ELAN DILSON DIAS SANTIAGO, ELIAS CARLOS BARREIROS, FANKER OLAVIO DOS SANTOS, FLAVIA RODRIGUES SILVEIRA, GABRIEL SCARPATI REBUZZI, HELBER SILVERIO DA SILVA, JOCEIR BASTOS MACHADO, JOVANDO TOTOLA JACOMINI E JULIO CEZAR FLORENTINO PERINI.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Al
egaram os embargantes, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2)
não houve manifestação
“sobre os precedentes citados pelos embargantes na petição de id 13403770 e em sustentação oral registrada no id 14720369, que ressaltam a inaplicabilidade do critério estabelecido no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, quando o valor da causa for estimado ou ilíquido, bem como quando inexistir prejuízo às partes, exatamente como no caso em questão”;
3) deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas; e 4) deve ser realizado o prequestionamento
.

R
equer
eram
o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele foi mencionado
que “O valor atribuído à causa (R$ 201.600,00), dividido entre os 14 autores, resulta em valor individual inferior a 60 salários mínimos. Conforme jurisprudência consolidada, inclusive do TJES, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser aferida por autor, em caso de litisconsórcio facultativo. Sendo absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser anulada a sentença proferida por juízo incompetente”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
s
embargante
s
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.